Tribunal: TJSP
Processo: 1503922-22.2019.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Tarifa de Água dos exercícios de 2015 e 2016. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Abandono da causa não configurado. Processo que não ficou paralisado por mais de 30 (trinta) por inércia da municipalidade. Exequente que não poderia ter sido

Ementa:

Apelação. Execução Fiscal. Tarifa de Água dos exercícios de 2015 e 2016. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Abandono da causa não configurado. Processo que não ficou paralisado por mais de 30 (trinta) por inércia da municipalidade. Exequente que não poderia ter sido intimada para fins do § 1o do art. 485, já que não havia omissão de sua parte passível de caracterizar o abandono do processo. Necessidade de ocorrer primeiro o abandono do processo por mais de trinta dias, para, depois, a parte ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias. Precedente deste Tribunal Estadual. Recurso provido.